Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718372-84.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA BERGMANN DA FONSECA RECORRIDO: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 72869736) e de embargos de declaração (ID 72961902) opostos contra a decisão de ID 72767828, que não conheceu do recurso inominado por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal. Do pedido de reconsideração A recorrente alega que deixou de recolher o preparo em razão de instabilidade no sistema de notificações processuais e afirma estar disposta a realizar o pagamento das custas em dobro. Contudo, não juntou qualquer documento que comprove a alegada falha. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995, e do art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, o preparo deve ser recolhido no prazo legal, como condição de admissibilidade do recurso, sendo inaplicável a regra do art. 1.007 do CPC aos Juizados, conforme o Enunciado 80 do FONAJE. Diante do exposto, mantenho a decisão de deserção e, indefiro o pedido de reconsideração. Dos Embargos de Declaração Alega contradição e obscuridade na fixação de honorários advocatícios, diante da ausência de julgamento de mérito; bem como reitera a possibilidade de regularização do preparo. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários, além de prazo para comprovar o recolhimento, mesmo que em dobro. Conheço, mas rejeito os embargos opostos. De acordo com o enunciado 122 do Fonaje "é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". No caso concreto, considerando que foram apresentadas as contrarrazões, devidos os honorários advocatícios da parte contrária, cujo valor está em conformidade com o mínimo estabelecido no art. 55 da Lei 9.099/1995, que autoriza a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora (ID 5132618) por serem tempestivos. Alega que o acórdão foi omisso, pois em que pese o não conhecimento do recurso interposto pelo réu, é cabível a condenação do réu em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE. O embargado, intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. 2. Com razão o embargante. Ainda que o recurso interposto pelo requerido não tenha sido conhecido, por ser deserto, verifica-se que houve apresentação de contrarrazões (Id. 4711706), de maneira que se mostra devida a condenação em honorários. 3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para integrar o acórdão embargado e condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-DF 07059734320218070015 DF 0705973-43.2021.8.07.0015, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 12/11/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2021) Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA